Tribunal: TJES
Processo: 5000600-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Custas
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000600-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES CONSTATADAS E SANADAS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. CUSTAS ESCRIVÃ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI 9.974/2013. RATEIO. TETO REMUNERATÓRIO. INOBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1- O próprio Estado do Espírito Santo editou a Lei Estadual nº 9.974/2013, que, em seu art. 20, § 1º, assim dispõe: “Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”.

2- Isto se deve ao fato de que os serventuários de cartórios não oficializados não são remunerados pelos cofres públicos, destinando-se o pagamento das custas processuais remanescentes à remuneração do trabalho desenvolvido pela delegatária da serventia.

3- Não há que se falar em violação ao teto remuneratório,
porquanto não aplicável aos escrivães de serventia não oficializada.

4- Recurso do Estado conhecido e parcialmente provido sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator..

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5000600-34.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
A
:
INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão do v. Acórdão (id
7324779
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
negou
provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante na forma da ementa a seguir transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS JUDICIAIS. PERÍODO EM QUE A SERVENTIA NÃO ERA OFICIALIZADA. ARTIGO 20, § 1º DA LEI ESTADUAL N.º 9.974/2013. CONSTITUCIONALIDADE. CONDENAÇÃO DO ESTADO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O fato da Fazenda Pública possuir isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais não se confunde com a obrigação de recolhê-las nas hipóteses em que o processo tramita por serventia não oficializada e o ente público restar vencido. 2. A natureza privada da antiga Serventia não oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial, já que o credor é o titular da serventia e o devedor é o ente estatal. 3. O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, não é inconstitucional e não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário. Precedentes do e. TJES. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

Nas razões recursais (id 7835073) o Estado Embargante pugna pelo provimento do recurso afirmando a existência de omissões no julgado.

A despeito, contudo, dos argumentos despendidos nas razões de embargos, tenho que a parte Embargante não conseguiu demonstrar a existência de quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso.

A Fazenda Estadual argumenta que há omissão na análise dos seguintes pontos: (i) “
o Juízo de primeiro grau não observou a previsão legislativa quanto à destinação dos recursos pretendidos a título de custas processuais remanescentes pela atuação da Sra. Escrivã e do necessário rateio do valor recolhido a título de taxa de fiscalização entre os fundos do TJES, MPES, DPE-E
S”, devendo ser informada a “
destinação dos valores eventualmente pagos, com a determinação de rateio da taxa de fiscalização entre os todos os demais beneficiários legais
”; (ii) necessário o rateio proporcional das custas, uma vez que “
parte expressiva dos atos processuais foram praticadas após a oficialização da Serventia, haja vista a tramitação do processo até o presente momento registra-se, quase 06 (seis) anos depois da aludida oficialização
” e; (iii) “
quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo,
[...]
se extrai que foram incluídos na conta de custas os atos praticados pelos Contadores, os quais perfazem o montante de R$ 431,62 (quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos)
” e que já foram custeados.

Porquanto efetivamente omisso o acórdão sobre os temas mencionados, passo a sanar o referido vício.

Observa-se do documento reproduzido no id 4140607 - Pág. 1 que as impugnações apresentadas pelo Embargante foram consideradas pela Contadoria do Juízo quando da elaboração dos cálculos, na medida em que descritos e considerados, como custas remanescentes, os atos relativos aos escrivães, inclusive o valor de R$ 508,04 (quinhentos e oito reais e quatro centavos) constante da “Tabela 5 - Ato dos Contadores” somente se relacionado ao “Valor do Escrivão” e não às custas devidas em razão do trabalho prestado pelos contadores.

Ademais, quanto à mencionada “
observação obrigatória da limitação da remuneração da servidora, em compasso com o teto remuneratório estabelecido no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal
”, tem-se que não se aplica aos escrivães de serventia não oficializada conforme se depreende do que restou decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 779, sendo descabida qualquer alegação nesse sentido, até porque, frise-se, os serventuários de cartórios não oficializados não são remunerados pelos cofres públicos, destinando-se o pagamento das custas processuais remanescentes à remuneração do trabalho desenvolvido pela delegatária da serventia.

Na mesma toada, vem decidindo este E. Tribunal de Justiça (TJES):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO ALEGADA PARCIALMENTE VERIFICADA – VÍCIO SANADO – INTEGRAÇÃO DO JULGADO COM A FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA AO AFASTAMENTO DA NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO TITULAR DE SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA PARA SER RESSARCIDO PELOS ATOS PRATICADOS – CONCLUSÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. 2. No caso em análise, de fato, há parcial omissão em relação a um dos pontos alegados pelo embargante, pois, embora tenha sido rechaçada expressamente a alegada ausência de oportunização para impugnar a determinação de pagamento das custas, não foi enfrentada a suposta violação à necessidade de formulação de pedido de cumprimento de sentença pela titular da serventia enquanto não oficializada. 3. O cumprimento de sentença é a fase na qual o credor de um título judicial busca a satisfação da obrigação nele reconhecida e que não foi cumprida voluntariamente. Esse instrumento se destina à parte vencedora do processo, que busca obter a satisfação da obrigação principal, e/ou ao seu advogado, que busca obter a satisfação do consectário lógico dos honorários advocatícios sucumbenciais.
As custas, embora também integrem o título judicial e também sejam consectário lógico da condenação, não são pleiteadas por meio de cumprimento de sentença porque são destinadas ao Estado, em decorrência dos serviços judiciários prestados na tramitação da ação, o qual possui mecanismos próprios de execução desses valores extrajudicialmente
. 4.
Em se tratando de serventias oficializadas, o pagamento das custas pelas partes exaure esta obrigação, mas em se tratando de serventias não oficializadas, após recebido o valor das custas, o Estado precisa repassar parte desse montante para o titular privado, conforme estabelecido no artigo 10, da Lei Estadual nº 9.974/13
, citado no voto.
Nota-se que todo esse trâmite é automático e decorrente de expressa legislação, editada em estrita obediência à Constituição Federal, de modo que o titular de uma serventia não oficializada ou que tenha sido oficializada no decorrer do feito somente precisará lançar mão de procedimento próprio para a cobrança das custas na proporção que lhe é devida caso não receba a importância na forma estabelecida em lei
. 5. Assim, apesar de reconhecer parcialmente a omissão apontada pelo embargante, deve se manter inalterada a conclusão do julgado, pois não há que se falar em necessidade de formulação de pedido de cumprimento de sentença por aquele que laborou como titular de serventia judicial enquanto não oficializada para ser ressarcido pelos atos praticados. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5000266-97.2023.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/06/2023)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A presente demanda foi ajuizada em 2005 e distribuída à 1º Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, a qual consistia em Serventia Não Oficializada até o ano de 2016, de modo que a situação em voga atrairia a aplicação do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. 2. É imperioso ressaltar que a suposta inconstitucionalidade do referido comando legal já foi afastada em inúmeras oportunidades por este Sodalício, na medida em que se trata de dispositivo que, apenas, resguarda a possibilidade de que as serventias não oficializadas – as quais foram posteriormente extintas – sejam remuneradas pelos serviços então prestados, estando em consonância com o artigo 31 do ADCT, o qual estabelece, justamente, que os direitos dos atuais titulares devem ser respeitados. 3. Não merece prosperar a alegação do recorrente que a referida condenação ensejaria a ocorrência do instituto da confusão (art. 381, CC). Isso porque, em se tratando de custas referentes à serventia não oficializada, a qual possuía natureza privada, não há que se falar em remuneração dos serventuários pelo Estado, a qual advém, justamente, o pagamento das custas. Assim, nesta hipótese, o credor da verba é o titular da serventia, e o devedor é o ente estatal, inexistindo, portanto, confusão. 4.
Maior sorte não assiste ao recorrente no que concerne à sua alegação de que a referida condenação não poderia ser feita de ofício e prescindiria de pedido de cumprimento de sentença formulado pela então escrivã da serventia, na medida em que a condenação em custas processuais consiste em consectário lógico da própria sucumbência, cuja previsão encontra-se no artigo 82, § 2º, do CPC, o qual preleciona que “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”
. 5. Também
não há que se falar em necessidade de o Juízo a quo a se manifestar a respeito da destinação das referidas custas, as quais, como dito anteriormente, servem para remunerar o serviço prestado pela Serventia Não Oficializada
. A Lei Complementar Estadual nº 595/2011 mencionada pelo recorrente – a qual, inclusive, encontra-se revogada – não se refere às sobreditas custas a serem arcadas pela parte sucumbente, mas sim sobre taxa de fiscalização sobre atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, não sendo essa a hipótese em apreço. 6.
Quanto à alegação de necessidade de arbitramento proporcional das custas, pois parte da ação também tramitou quando a serventia já havia sido oficializada, certo é que o próprio artigo 20, § 1º não faz menção à necessidade do referido arbitramento.
7. Por fim, inexistindo qualquer indício de violação, pelos beneficiários das custas, do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição, o referido argumento também não merece prosperar. 8. Recurso desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5000193-28.2023.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 19/04/2023)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 91 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. LEI ESTADUAL N° 9.974/2013. CUSTAS PROCESSUAIS EM FAVOR DE ESCRIVÃ. AUSÊNCIA DE OFENSA AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. INAPLICABILIDADE DO TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Embora a Fazenda Pública possua isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais (artigo 91 do Código de Processo Civil), deve ressarcir, caso vencida, as referidas despesas arcadas pela parte contrária. 2) O ente público também deve arcar com eventuais custas e despesas remanescentes se o processo teve tramitação em cartório não oficializado, uma vez que as serventias extrajudiciais “são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos” (EREsp 889558/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe 23/11/2009). 3) O artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 prescreve expressamente que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 4) O referido dispositivo legal não padece, a princípio, de inconstitucionalidade, pois não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição da República em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 5) No caso dos autos, a serventia em que o processo originário tramitou cuidava-se de cartório não-oficializado até novembro de 2016, de forma que ao Estado compete ressarcir as despesas antecipadas pela parte vencedora e, também, arcar com o pagamento integral das custas em favor da escrivã responsável pela mencionada serventia. 6) Embora o recorrente afirme que a existência de nulidade decorrente de supostas ofensas ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa em razão de a expedição do requisitório ter se dado de ofício, não logrou êxito em comprovar o alegado prejuízo, apenas limitou-se em descrever afirmações genéricas. 7) A natureza privada da antiga Vara judicial não oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial, haja vista que a figura do credor e do devedor não se confundem, já que o credor é o titular da serventia e o devedor é o ente estatal recorrente. 8)
Tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, não há fundamento que justifique a aplicação do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
9) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5000653-15.2023.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/05/2023)
Sem grifos no original

Ante o exposto,
dou parcial provimento AOS ACLARATÓRIOS manejados pelo Estado
a fim de suprir parte das omissões apontadas, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao recurso de modo a suprir a omissão apontada, mas sem efeitos infringentes.